Tribunal: TJES
Processo: 5001149-65.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001149-65.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JUCELINO ANTONIO LOPES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001149-65.2021.8.08.0048

Recorrente:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido(a):
JUCELINO ANTONIO LOPES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE DO SERVIÇO DE FORMA INDEVIDA. COBRANÇA DE TAXA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO USUÁRIO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela fornecedora contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 em razão da falha na prestação dos serviços, que culminou na negativação em nome do recorrido.

2. Verifica-se do conjunto probatório que a recorrente incorreu em falha na prestação dos serviços quando promoveu o desligamento do serviço de abastecimento de água da matrícula diversa do que havia sido solicitado, além disso, promoveu cobrança indevida de taxa e negativou o nome do usuário por débito indevido. A recorrente não impugnou os fatos narrados visto que foi revel nos autos.

3. Portanto, restando inequívoco o dano causado ao recorrido recai sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

4. No que se refere ao valor, a reparação por dano moral tem objetivo punitivo-pedagógico, alcançando ao ofendido uma compensação pela sua dor e penalizando o ofensor pela conduta ilícita, de maneira a coibir que reincida em atos lesivos à personalidade dos consumidores. Conforme exposto na inicial, e não havendo prova contrária, além da irregularidade promovida pela recorrente, houve a negativação em nome do recorrido. Assim, a quantia arbitrada de R$ 3.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a parte recorrida não foi representada por advogado, nem na fase de conhecimento, tampouco na fase recursal.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.